Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012073-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO FERST BERTOLIN - CPF: 026.700.689-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012073-38.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – TESE DE
ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS
– MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012073-38.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos do pedido de recuperação judicial requerida por
Rodrigo Ferst Bertolin
, homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.

Inconformado,
o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado,
pois o administrador judicial acolheu a divergência de crédito apresentada, contudo, ao publicar a relação de credores, arrolou o banco na classe III, com crédito que representa a somatória dos créditos consignados na divergência. Alega que na assembleia geral a administração judicial reconheceu o erro, contudo, salientou que não poderia de ofício proceder com a alteração da relação de credores.

Segue sustentando que o MM. Juiz deixou de analisar a questão, ocasionando prejuízos ao credor, tendo em vista que a realocação dos seus créditos possibilitaria uma condição mais favorável ao banco, e poderia ensejar resultado totalmente distinto em relação à deliberação do plano de recuperação judicial, conferindo, inclusive, maior poder ao credor na mesa de negociação.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 132837669).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 136151172), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 138013663), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012073-38.2022.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Rodrigo Ferst Bertolin – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Rodrigo Ferst Bertolin ajuizou pedido de recuperação judicial, aduzindo ser empresário rural individual desde 26.09.2017 e que, diante da atividade exercida, acumulou dívidas de grande monta, tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito.

Após a publicação do edital com a relação de credores, o banco, apresentou petição de divergência de crédito à administração judicial, requerendo a retificação, a fim de que constasse em seu favor na lista de credores o montante de
R$
849.540,71 (oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e um centavos) – classe II (credores com garantia real); e R$ 1.267,85 (mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) – classe III (credores quirografários).

O administrador judicial acolheu a pretensão, contudo, ao publicar a relação de credores, o auxiliar do juízo arrolou o banco na classe III, com crédito de R$ 850.808,56 (oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, a somatória dos créditos consignados na divergência.

Em assembleia geral de credores ocorrida em 18.11.2021, o representante do banco solicitou constar em ata o ocorrido, sendo o pedido prontamente acolhido pelo administrador judicial, porém, seu arrolamento na condição mencionada foi mantido.

Durante a marcha processual, após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

homologou o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o administrador judicial acolheu a divergência de crédito apresentada, contudo, ao publicar a relação de credores, arrolou o banco na classe III, com crédito de R$ 850.808,56 (oitocentos e cinquenta mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), ou seja, a somatória dos créditos consignados na divergência. Alega que na assembleia geral a administração judicial reconheceu o erro, contudo, salientou que não poderia de ofício proceder com a alteração da relação de credores.

Segue sustentando que o MM. Juiz deixou de analisar a questão, ocasionando prejuízos ao credor, tendo em vista que a realocação dos seus créditos possibilitaria uma condição mais favorável ao banco, e poderia ensejar resultado totalmente distinto em relação à deliberação do plano de recuperação judicial, conferindo, inclusive, maior poder ao credor na mesa de negociação. Alega que a possibilidade de o voto do agravante ser computado em dois cenários é medida salutar e recomendável.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que as matérias deduzidas pelo agravante envolvem eventual divergência de crédito e, conforme se infere dos autos, não foram suscitadas pelo recorrente perante o juízo de origem e, por consequência,
não foram objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal
, sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida,
entendo que as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1003926-23.2022.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CRÉDITO CONSTITUÍDO POR PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Se o Juízo singular não apreciou a matéria relativa a extraconcursalidade do crédito da instituição financeira discutida em Impugnação ao Crédito, pendente de julgamento, descabe nesta sede a análise, pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 1001502-81.2017.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2017 - negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSO DO DIREITO DE VOTO OU ABUSIVIDADE DA FORMA DE PAGAMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PRELIMINAR PREJUDICADA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DIFERENÇA DE TRATAMENTO ENTRE CREDORES – PRINCÍPIO “PAR CONDITIO CREDITORIUM” – AUSÊNCIA DE OFENSA – CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
(...)”
(RAI n. 0009230-64.2015.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.06.2015 - negritei)

É de bom alvitre destacar que o art. 8o, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que “
No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado
.”

Desse modo, a matéria ventilada neste recurso poderia ser suscitada em impugnação ou objeção ao plano de recuperação judicial, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, suscitando-a somente nesta fase recursal, o que impede o seu conhecimento.

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
Ocorre que o Banco Agravante deixou escoar
in albis
tal prazo para ofertar impugnação, conforme confesso na peça de introito, fazendo constar tão somente ressalva na AGC que aprovou o plano recuperacional, o que não se mostra suficiente para retificar a lista de credores, o que deveria ter sido feito na seara judicial mediante o incidente citado alhures.

Aliás, nesta mesma senda se manifestou o Administrador Judicial na oportunidade, fazendo constar na ata o que segue:

A RECUPERANDA POR SUA VEZ, PEDIU A PALAVRA PARA DESTACAR QUE O EDITAL FOI PUBLICADO, MAS O BANCO DO BRASIL NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, E QUE ESTE NÃO SERIA MOMENTO OPORTUNO E TEMPESTIVO PARA TAIS PONDERAÇÕES, POSTO QUE NÃO TROUXE A MATÉRIA ANTES DA FIXAÇÃO DO QUÓRUM, IMPOSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DE VALORES E CLASSES NESSE MOMENTO PROCESSUAL, PUGNANDO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO BANCO DO BRASIL EM AGC PARA MODIFICAÇÃO TOCANTE AO QUANTUM E CLASSE DO CRÉDITO.

EM SEGUIDA, A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL RESSALTOU QUE DE FATO HOUVE O ERRO MATERIAL, TOMOU CONHECIMENTO DO RESPECTIVO EQUÍVOCO, TÃO SOMENTE ÀS 11H00 DO DIA DE HOJE.
PONTUOU QUE A RELAÇÃO DE CREDORES (ART. 7° § 2° DA LEI 11.101/2005) FOI PUBLICADA EM DJE EM 09.09.2020, BEM COMO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES FOI PUBLICADO EM DJE 02.07.2021, MAS QUE A FIM DE RESPEITAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO PODE DE OFÍCIO, OU SEJA, EXTRAJUDICIALMENTE E SEM ORDEM E COMANDO JUDICIAL, PROCEDER COM A ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DEVIDAMENTE PUBLICADA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DESTE ATO ASSEMBLEAR
. (grifo proposital)

Em outras linhas, embora o Administrador Judicial tenha reconhecido administrativamente o engodo da inclusão de grande parte do crédito do Banco Agravante em classe diversa, este seria passível de correção mediante a impugnação de Crédito prevista na lei recuperacional. Todavia, deixando de apresentá-la, é certo que o Agravante não pode lograr êxito em fazê-lo em sede
ad quem
, em evidente supressão de instância, eis que o Juízo Recuperacional sequer conheceu tal demanda, e em ofensa à ampla defesa e do contraditório, eis que ceifa do Recuperando a chance de contraminutar seu pedido.

(...)

Dessarte, o
Parquet
opina pelo desprovimento do recurso, devendo ser rechaçada a possibilidade de alteração, neste instrumental, da classe dos créditos do Banco ora Agravante se não observada a forma e o prazo previstos na lei recuperacional.
”
(id.
138013663)

Verifica-se assim, a supressão de instância, caso sejam analisados em sede recursal os argumentos expendidos pelo agravante acerca de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou, pois sequer fora suscitada pelo banco recorrente.

À vista disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 10 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022